Tribunal: TCU
Processo: 000.430/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Representação para avaliar o descarte de vacinas e insumos pelo Ministério da Saúde nos anos de 2023 e 2024.

Inteiro teor:
Acórdão 671/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Deputado Federal Alfredo Gaspar de Mendonça Neto por meio da qual solicita que este Tribunal de Contas da União realize auditoria para investigar o descarte de insumos estratégicos para saúde pelo Governo Federal nos exercícios de 2023 e 2024, conforme noticiado em matéria jornalística, cujo quantitativo teria ultrapassado o equivalente a R$ 1,9 bilhão e incluiria 10,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 (peça 4); Considerando que apenas aos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e das comissões do Congresso Nacional e suas Casas é atribuída legitimidade para requerer fiscalização desta Corte, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, e do art. 232 do Regimento Interno do TCU; Considerando, contudo, a existência de interesse público na investigação das possíveis irregularidades, tendo em vista que, se confirmadas, podem caracterizar elevado prejuízo ao erário, o que justifica o conhecimento da representação, vez que presentes os requisitos de admissibilidade; Considerando que tramita nesta Corte de Contas o TC Processo 000.434/2025-6 , que trata de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer sobre os mesmos fatos e embasada nas informações contidas na mesma matéria jornalística, o que suscita a conexão entre os feitos por identidade de objetos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; indeferir o pedido de realização de fiscalização formulado pelo representante; reconhecer a conexão e apensar estes autos ao TC Processo 000.434/2025-6 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, para análise em conjunto; e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao Ministério da Saúde e ao representante. 1. Processo TC- Processo 000.430/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.